Tribunal: TJDFT
Processo: 0718997-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718997-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA AGRAVADO: HERISVELTO ANTONIO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade, porquanto suas razões se fundam na ausência de localização da ré, para citação, fato este sequer mencionado na Decisão Recorrida. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator